Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA O CARGO DE MÉDICO – ESPECIALIDADE NEFROLOGIA. CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA APÓS O PRAZO PARA POSSE. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O edital prevê que, ao tomar posse, o candidato deve provar o preenchimento dos requisitos, entre eles o certificado de residência médica credenciada pelo Ministério da Educação na respectiva especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira.
2. Inexiste direito líquido e certo, pois a impetrante somente veio a finalizar a residência médica na especialidade Nefrologia mais de um mês após o final do prazo para que tomasse posse no cargo para o qual foi nomeada.
3. Denegou-se a segurança.